Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012861-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), R. M. P. - CPF: 074.383.261-28 (AGRAVADO), CILENE PACHECO DE MACEDO PORTO - CPF: 045.623.831-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012861-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: R. M. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE MENOR DE IDADE
–
DOENÇA PSIQUIÁTRICA – INDICAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)
COM URGÊNCIA – PROCEDIMENTO NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DA ANS – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ – ROL EXEMPLIFICATIVO - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É mais prudente manter a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, para, desse modo, garantir ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

A Cooperativa não pode se recusar a custeá-lo sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O médico responsável é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012861-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: R. M. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012861-86.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer/Custear Tratamento Médico c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie em 48 horas as 20 sessões de eletroconvulsoterapias – ECT, a serem realizadas na Clínica Mato-Grossense – Instituto Of Neurocomodulation And Developmen, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 60 dias.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o procedimento pleiteado, visto que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (RN n. 428/2017 da ANS).

Insurge-se contra a multa cominatória e o prazo estabelecido para o cumprimento da ordem judicial, pois seria exíguo.

Efeito suspensivo indeferido (id. 94972495).

Contraminuta no id. 95874474.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (id. 96016457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012861-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: R. M. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar

que “
autorize e/ou custeie as 20 sessões de eletroconsulsoterapias – ECT, a serem realizadas na Clínica Mato-Grossense – Instituto Of Neurocomodulation And Developmen, localizada na Avenida das Flores, 945, Jardim Cuiabá, nesta capital, no prazo de 48h, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias
”.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo a situação de urgência e emergência.

Aduz ainda que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o tratamento pleiteado, pois não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

A agravada, de 12 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde na modalidade Unimed Coletivo Empresarial – básico nacional (matrícula 08650002654724302), com cobertura ambulatorial/hospitalar/obstétrica, e a
psiquiatra que a acompanha afirmou o seguinte:

“Relato que a paciente Rafaela Macedo Porto, 12 anos, encontrar-se em tratamento psiquiátrico comigo desde 19/04/2021 sob hipótese diagnóstica de Esquizofrenia (CIC-10 F20.0). Início do adoecer há cerca de seis meses, apresentando alucinações auditivas intensas, com vozes de comando que a incentivam a suicidar-se, ansiedade, com crises paniformes (palpitações, dor torácica, dispneia, sintomas conversivos), insônia, isolamento social, hipobulia, anedonia, medos excessivos, automutilações e duas tentativas de suicídio prévias. Fez uso de diversos medicamentos, a saber: aripiprazol, olanzapina, clozapina, neuleptil, clanazepam, carbonato delítio, escitalopram. Porém não obteve melhora com tais medicações. Paciente mantém quadro psicótico grave, com ideação suicida,
sendo necessário portanto a realização de Eletroconvulsoterapia (ECT) com urgência, tratamento este que tem como principal indicação o risco grave de suicídio, bem como a refratariedade do quadro com medicações psicotrópicas
.”
(Id 55189589 dos autos em primeiro grau).

Como já registrado, a eletroconvulsoterapia indicada com urgência foi negada pela agravante sob a justificativa de que não consta na relação da Agência Nacional de Saúde.

No entanto, as provas produzidas na lide apontam que, por ora, é mais prudente manter a posição firmada pela Terceira Turma do STJ, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, para, dessa forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.

Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.

LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1916137/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021).

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que a agravada tem possível diagnóstico de esquizofrenia, é beneficiária do plano de saúde contratado da agravante e os laudos médicos atestam a necessidade do procedimento.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a paciente tem ideação suicida, inclusive já com duas tentativas, e o tratamento medicamentoso foi ineficaz no seu caso.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da medicina que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação
deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave, como na hipótese destes autos.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Como a agravante já deu início ao cumprimento da determinação judicial (Id. 60317295 – autos de origem), não mais subsiste interesse no tocante à arguição de que o prazo é exíguo. E o montante da multa aplicada para a hipótese de descumprimento está em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, infere-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021